Tribunal: TJBA
Processo: 0750024-23.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750024-23.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: J. O. CECATO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO JESUS BENIGNO LIMA, DOLORES APARECIDA DA SILVA CASTRO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. TÉRMINO DO PRAZO DO ACORDO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INFORMAR QUITAÇÃO OU DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA REITERADA. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DO ART. 924, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

I. CASO EM EXAME.
1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante da ausência de manifestação do exequente sobre a quitação de débito objeto de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2 - Discute-se se a ausência de manifestação da Fazenda Pública acerca de parcelamento tributário autoriza a presunção de quitação integral do débito e a consequente extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3 - O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não extingue a obrigação tributária.

4 - A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC pressupõe prova objetiva da satisfação integral da obrigação, não sendo admissível presumir o pagamento pelo silêncio processual da Fazenda Pública.

5 - Por outro lado, a inércia reiterada do Estado da Bahia, mesmo após duas intimações específicas e advertência expressa, evidencia ausência de demonstração da necessidade atual da tutela executiva, comprometendo a utilidade concreta da manutenção do processo.

6. Não comprovada a quitação do débito, mostra-se inadequado extinguir a execução por satisfação da obrigação. Todavia, a omissão do exequente configura perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,

IV. DISPOSITIVO.
6 - Recurso
conhecido e não provido. Sentença mantida, por fundamento diverso, para assentar a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, VI; CPC/2015, arts. 485, VI, e 924, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0750024-23.2019.8.05.0256
, sendo parte apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte apelada
J. O. CECATO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data no sistema.